Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705016-17.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais” (ARE 901.623 – Tema 857). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. (Ministro Relator Edson Fachin, DJe 25/10/2024). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 21560552): TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em relação às armas de fogo, o art. 19 da Lei de Contravenção Penal foi tacitamente revogado pelo art. 10 da Lei n. 9.437/97, posteriormente revogado pela Lei n. 10.826/03. Apesar disso, o referido dispositivo permaneceu vigente quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/41, não havendo falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, 3. A inexigibilidade de conduta diversa constitui causa supralegal de exclusão da culpabilidade, verificável quando não se pode impor ao agente, diante das circunstâncias concretas e conforme os padrões de razoabilidade do homem médio, ação diferente, notadamente porque isso representaria excessivo sacrifício para ele. 4. Ainda que se reconheça a gravidade da situação de risco a que estão expostas as pessoas em situação de rua, não é razoável concluir, com base nisso, que seja adequado que o indivíduo porte indiscriminadamente arma branca para se resguardar de condutas, futuras e incertas, que possam atingir sua integridade ou patrimônio, especialmente porque a segurança pública é atribuição das polícias. 5. O tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico do artefato, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. 6. Recurso conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que o acórdão vergastado está em conformidade com as orientações emanadas do Supremo Tribunal Federal no Tema 857 do ementário da repercussão geral. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031